Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707298-81.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: AERSON RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face da r. sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo apelante em desfavor de AERSON RIBEIRO DE CARVALHO, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, consoante disposto no art. 485, incisos I e IV do CPC, em razão de o autor não ter comprovado a mora do devedor. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 3a sessão ordinária virtual de 2025, designada para o período de 06/02/2025 a 13/02/2025, conforme certidão de ID 66454788. No presente momento, na petição juntada ao ID 68575291, o apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Verifica-se, ademais, que a procuração outorgada pelo apelante ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 65672737) contém poderes específicos para desistir (art. 105 do CPC), inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Retire-se de pauta. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foi aperfeiçoada a relação processual. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora